Tribunal: STJ
Processo: 0225192-77.2011.8.04.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2135917 -
AM (2022/0155497-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PETRO RIO O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA.
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO PINTO FLORES - PA008700
ANTÔNIO CLAUDIO PINTO FLORES - AM000583
JULIO CÉSAR FRANCO DE SOUZA - AM006415
AGRAVADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: DIONÉIA DE SOUZA PINHO MARQUES - AM003040
SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
ERISVANHA RAMOS DE SOUZA - AM003857
HENRIQUE COELHO DA R GOBBI - AM007361
INTERES.
: PRIO COMERCIALIZADORA LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do
agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver
sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52296885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 58cd81cf-b8f3-466d-a9cb-e09f0347aec7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52296885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 58cd81cf-b8f3-466d-a9cb-e09f0347aec7

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2135917
- AM (2022/0155497-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PETRO RIO O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA.
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO PINTO FLORES - PA008700
ANTÔNIO CLAUDIO PINTO FLORES - AM000583
JULIO CÉSAR FRANCO DE SOUZA - AM006415
AGRAVADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: DIONÉIA DE SOUZA PINHO MARQUES - AM003040
SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
ERISVANHA RAMOS DE SOUZA - AM003857
HENRIQUE COELHO DA R GOBBI - AM007361
INTERES.
: PRIO COMERCIALIZADORA LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315
/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 315/STJ, cujo entendimento se alinha ao disposto no art. 1043, I e III,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

Examina-se agravo interno interposto por PRIO COMERCIALIZADORA
LTDA contra decisão unipessoal que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
de despejo ajuizada por CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO
Ação:
LTDA. em face de PRIO COMERCIALIZADORA LTDA.
Documento eletrônico VDA50776596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:29
Código de Controle do Documento: 01cf9ee8-b784-4340-98c5-7811e7012715

extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta
Sentença:
superveniente do interesse de agir.
negou provimento à apelação
Acórdão recorrido em recurso especial:
interposta por PRIO COMERCIALIZADORA LTDA.
conheceu em parte do recurso
Acórdão embargado da Quarta Turma:
especial interposto por PRIO COMERCIALIZADORA LTDA para negar-lhe
provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 877 e-STJ):

CIVIL. LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE PREFERÊNCIA COMERCIAL.
MANUTENÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL COM LUCROS CESSANTES.
MANUTENÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Acerca da pretensão recursal voltada à impossibilidade de se discutir cláusula de
preferência comercial no âmbito da ação de despejo, o Tribunal a quo asseverou,
interpretando a Cláusula 23 do respectivo contrato, não haver nos autos notícia de
vício de consentimento ou de desconhecimento do item acordado. Reforçou que a
condição fora implementada para obtenção de redução do preço da locação. No
ponto, observa-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo encontra-se
alicerçado na apreciação de fatos e provas e do contrato acostados aos autos, o que
atrai a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. No tocante ao alegado julgamento extra petita, o Tribunal a quo consignou que
houve pedido expresso de condenação em cláusula penal moratória, conforme a
Cláusula 14 do contrato, não observada por cinco vezes, afastando a violação do
princípio da adstrição. Deveras, não configura julgamento extra petita a hipótese na
qual o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos,
procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos
dos suscitados pelas partes.
3. No que concerne à impossibilidade de cumulação de multa de natureza
compensatória com lucros cessantes ou perdas e danos, o recurso especial não se
mostra embasado em artigo de lei federal, apenas em dissídio jurisprudencial sem o
devido amparo indicativo do dispositivo, recaindo no ponto a Súmula 284/STF.
4. Agravo interno desprovido.

aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigma da Terceira Turma (Resp 1.784.889/MG) acerca da
viabilidade de análise de cláusula comercial de preferência, inclusive para efeito de
liquidação, diretamente na ação de despejo.
Anota divergência jurisprudencial também em relação à acordão
paradigma da 1a Turma (AgInt nos EDcl no Recurso Especial No 1746846/BA)
acerca da controvérsia relacionada ao julgamento extra petita, quando a decisão
judicial extrapola os limites temporais ou quantitativos do pedido inicial.
Além disso, aponta divergência jurisprudencial com base em paradigma
da 1a Turma (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2140325 - GO),
concernente aos pressupostos para aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA50776596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:29
Código de Controle do Documento: 01cf9ee8-b784-4340-98c5-7811e7012715

indeferiu liminarmente os embargos de divergência
Decisão unipessoal:
com fundamento na Súmula 315/STJ (fls. 972-975 e-STJ).
questiona a pertinência do óbice sumular aludido, além
Agravo interno:
de ressaltar que a análise da controvérsia devolvida no recurso especial - objeto do
acórdão embagado - não implica o reexame de fatos e provas.
Reitera quanto ao mais a argumentação desenvolvida nos embargos de
divergência.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

- Da aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial - Súmula 315/STJ

De acordo com o art. 1043, § 2o, do CPC, é certo que os embargos de
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se admite
no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno do
Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em sua
moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial à
hipótese concreta dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.637.880/SP, Corte Especial, DJe de
; AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Corte Especial, DJe de
;
03/08/2018
02/05/2018
AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.406.323/SP, Segunda Seção, DJe de 17/09/2020
Na hipótese, verifica-se que a controvérsia relacionada ao limite de
cognição da ação de despejo, para o efeito de controverter acerca da viabilidade
da análise de cláusula de preferência no contrato de locação relacionado, sequer
foi objeto de análise no acórdão embargado, em razão da Súmula 7/STJ.
Do mesmo modo, a divergência remanescente, relacionada aos
pressupostos para aplicação da Súmula 284/STF, expressa, de forma ainda mais
Documento eletrônico VDA50776596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:29
Código de Controle do Documento: 01cf9ee8-b784-4340-98c5-7811e7012715

evidente, a pretensão do embargante de controverter acerca dos pressupostos
para aplicação de regra técnica de admissibilidade, o que encontra óbice na
Súmula 315/STJ.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno nos
embargos de divergência.

Documento eletrônico VDA50776596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:29
Código de Controle do Documento: 01cf9ee8-b784-4340-98c5-7811e7012715

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.135.917 / AM
Número Registro: 2022/0155497-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02251927720118040001 2251927720118040001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PRIO COMERCIALIZADORA LTDA.
OUTRO NOME : PETRO RIO O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO
LTDA.
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO PINTO FLORES - PA008700
ANTÔNIO CLAUDIO PINTO FLORES - AM000583
JULIO CÉSAR FRANCO DE SOUZA - AM006415
EMBARGADO : CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: DIONÉIA DE SOUZA PINHO MARQUES - AM003040
SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
ERISVANHA RAMOS DE SOUZA - AM003857
HENRIQUE COELHO DA R GOBBI - AM007361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52268376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:30
Código de Controle do Documento: de9458ba-33ad-4a68-b161-4a0fa661b5ab

AGRAVANTE : PETRO RIO O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA.
ADVOGADOS : ANTONIO CLAUDIO PINTO FLORES - PA008700
ANTÔNIO CLAUDIO PINTO FLORES - AM000583
JULIO CÉSAR FRANCO DE SOUZA - AM006415
AGRAVADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : DIONÉIA DE SOUZA PINHO MARQUES - AM003040
SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
ERISVANHA RAMOS DE SOUZA - AM003857
HENRIQUE COELHO DA R GOBBI - AM007361
INTERES.
: PRIO COMERCIALIZADORA LTDA.
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:30
Código de Controle do Documento: de9458ba-33ad-4a68-b161-4a0fa661b5ab